Tribunal: TJBA
Processo: 8001148-26.2021.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001148-26.2021.8.05.0076

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: FLAVIANO ALCANTARA BORGES FILHO

Advogado(s):PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES, MANUELA CASTOR DOS SANTOS, LEONARDO JOSE GOUVEA LUZ MARQUES, EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO, JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, YCARO CARVALHO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PASEP. REVISÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEORIA DA
ACTIO NATA
. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1.

T
rata-se de
ação de cobrança
ajuizada pelo apelante contra o Banco do Brasil S/A, visando a
revisão dos juros e índices de correção monetária
aplicados aos valores depositados em sua conta vinculada ao
PASEP
, sob o argumento de que, ao realizar o resgate das cotas, verificou um saldo significativamente inferior ao esperado.

2.
O
D. J
uízo de origem
reconheceu a prescrição decenal
, fixando como termo inicial do prazo prescricional
a data do saque integral dos valores (08/04/2003)
, momento em que, segundo a sentença, o apelante teria tomado ciência do montante disponível, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do
art. 487, II, do CPC
.

3.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Tema 1150
, firmou tese de que o prazo prescricional decenal, previsto no
art. 205 do Código Civil
,
inicia-se apenas quando o titular do direito toma ciência inequívoca da lesão sofrida e de sua extensão
, aplicando-se a
Teoria da
Actio Nata
.

4.
O apelante demonstrou que somente teve conhecimento da suposta irregularidade ao
obter extratos detalhados de sua conta PASEP em 04/08/2021
, afastando-se, assim, a prescrição reconhecida na sentença.

5.
A simples retirada dos valores não implica, por si só, no conhecimento da existência de desfalques ou falhas na atualização monetária
, pois a apuração dos rendimentos exige a análise de critérios técnicos e financeiros, de responsabilidade da instituição financeira administradora.

6.
Diante da
dúvida razoável sobre o momento exato em que o apelante teve ciência do alegado prejuízo
, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao titular da conta, nos termos da jurisprudência consolidada do
E.
STJ.

7.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para julgamento do mérito da demanda.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação
nº
8001148-26.2021.8.05.0076
, em que figuram como
apelante e apelado
, respectivamente,
FLAVIANO ALCANTARA BORGES FILHO
e BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
em

CONHECER
e
DA
R PROVIMENTO

ao apelo
, nos termos do voto
da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Des
a
. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora